Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-11.2011.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0002468-11.2011.8.11.0020
Recorrente: Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A
Recorrido: Mira Otm Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89384970) interposto por Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86755468):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.
Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos apelantes, e devido à falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, desta feita, não conhecendo do recurso de apelação interposto, devido a deserção operada.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto antes da interposição deles, o apelo já havia sido julgado deserto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0002468-11.2011.8.11.0020, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou prejudicado, por perda do objeto, o agravo interno, proposto por Massa Falida de Agrenco Bioenergia Ind. Com. Óleos Biodiesel Ltda., o qual fora manejado em face da decisão monocrática proferida que, em razão da deserção operada, não conheceu do recurso da apelação apresentada contra Mira Otm Transportes Ltda., com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 1.007 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “só pode ser considerado deserto o Recurso de Apelação se a parte não juntar o comprovante de pagamento do preparo recursal, se a questão da justiça gratuita ainda estiver em discussão”.
Aduz que “não há, portanto, o que se falar em perda de objeto, quando a decisão recorrida foi a da própria deserção, pois em sendo revertida a decisão referente à justiça gratuita, não haveria exigência de juntada do preparo recursal e, por consequência seus efeitos”.
Recurso tempestivo (id 89401996).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 89440978).
Contrarrazões no id 90691472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
No entanto, verifica-se que o conteúdo normativo dos artigos 98 e 1.007, não foi abordado pelo acórdão impugnado, e, como não foram opostos embargos de declaração, caracteriza-se a falta de prequestionamento, o que obsta o exame do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, sobre o conteúdo normativo dos arts. 118 e 239 do CPC/15 impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1889072/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.